Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-43.2025.8.11.0087
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-43.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER ANDRADE - CPF: 061.943.831-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. UMA MUNIÇÃO CALIBRE .38 DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003, em razão da posse, no interior de sua residência, de uma munição intacta CBC calibre .38, de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, localizada em seu quarto durante cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado a investigação de homicídio. A defesa requereu a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, por ausência de dolo, negativa de autoria e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apreensão de uma única munição de uso permitido, desacompanhada de
arma de fogo, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) estabelecer se a materialidade, a autoria e o dolo estão comprovados para a manutenção da condenação pelo art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003; e (
iii
) determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, diante da inexistência de reincidência juridicamente configurada à época do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 12 da Lei n
.
10.826/2003 configura delito de perigo abstrato, de modo que a posse irregular de munição de uso permitido basta para a configuração típica, sendo prescindível a demonstração de lesividade concreta.

4. A aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse ou porte de pequena quantidade de munição é excepcional e exige a demonstração da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade e da inexpressividade da lesão jurídica.

5. A apreensão da munição durante cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a investigação de homicídio afasta a absoluta inexpressividade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial que constatou a existência de uma munição completa, calibre nominal .38 SPL, marca CBC, de uso permitido, com eficiência atestada após teste de detonação e deflagração.

7. A autoria e o dolo estão demonstrados pela apreensão da munição no quarto do apelante, local inserido em sua esfera de domínio e disponibilidade, sendo insuficiente a negativa genérica de conhecimento do artefato.

8. O dolo no crime de posse irregular de munição não exige prova de finalidade específica de utilização nem apreensão
conjunta de arma de fogo, bastando a posse voluntária e consciente do artefato em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

9. A condenação com trânsito em julgado posterior à data do fato não caracteriza reincidência, pois o art. 63 do Código Penal exige que o novo crime seja cometido depois do trânsito em julgado da condenação anterior.

10. A pena de 1 ano de detenção, aplicada no mínimo legal, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, autoriza a substituição por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A posse irregular de munição de uso permitido configura crime de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de lesividade concreta. 2. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição desacompanhada de arma de fogo quando a apreensão ocorre em contexto de investigação de crime grave. 3. A apreensão de munição em cômodo submetido ao domínio do acusado comprova a posse consciente do artefato quando inexistem elementos concretos que infirmem essa conclusão. 4. A condenação transitada em julgado após a data do fato não configura reincidência para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, art. 386, III e VII; CP,
arts
. 44, caput e § 2º, e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp nº 2.148.659/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000596-43.2025.8.11.0087

APELANTE: CLEBER ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Cleber Andrade
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1000596-43.2025.8.11.0087, condenou o réu à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 371774881), requer

a absolvição, pela atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que se trata de uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, sem lesividade concreta à incolumidade pública;
(
ii
) subsidiariamente, a absolvição por ausência de dolo, negativa de autoria e insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, III ou VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sustentando que o réu negou conhecer a origem da munição e que a condenação teria se apoiado apenas na localização do objeto em seu quarto;
(
iii
) ainda subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, por entender preenchidos os requisitos legais
.

Em contrarrazões (id. 371774883), a 2ª Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e a autoria estariam comprovadas, que o princípio da insignificância não incidiria no caso concreto e que a posse consciente da munição teria sido evidenciada pelo contexto da apreensão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da munição íntegra e apta ao disparo, do contexto de investigação de crime grave e da posse de entorpecente, bem como a comprovação da materialidade e da autoria
pela apreensão do artefato em quarto de uso exclusivo do acusado; quanto ao pleito subsidiário de substituição da pena, registrou a impossibilidade em razão da reincidência em crime doloso, com condenação definitiva no SEEU n
.
2000034-20.2022.811.0023 (id. 374120861 – 29ª Procuradoria de Justiça,
Exmo.

Sr.

Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID371774491, narra os fatos da seguinte forma:

“
No dia 17 de novembro de 2021, por volta das 06h00, em Zona Rural, situada na cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado CLEBER ANDRADE possuía munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A equipe da Polícia Civil diligenciou até o endereço do denunciado para cumprir o mandado de busca e apreensão referente ao processo n° 1002234-53.2021.8.11.0087, expedido por este Juízo. Durante a busca na residência, mais precisamente no quarto, foi

encontrado um tubo plástico contendo substância análoga a maconha e uma munição intacta CBC calibre 38.

O Laudo Pericial n° 544.2.13.9887.2025.010131-A01 comprovou a eficiência da munição, contendo projétil encamisado, conforme consta no ID. 185144461.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra CLEBER ANDRADE pela prática da conduta capitulada no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03)
”
.

Consoante se extrai dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, em razão de possuir, no interior de sua residência, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O apelante
, em suas razões recursais, pretende, em síntese, a absolvição do apelante, inicialmente pela aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que foi apreendida apenas uma munição calibre .38, desacompanhada de arma de fogo. Subsidiariamente, sustenta a ausência de dolo e a insuficiência probatória para a manutenção da condenação. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A irresignação merece acolhimento apenas em parte.

De início, no que atine à pretendida incidência do princípio da insignificância, é necessário pontuar que tal postulado, enquanto causa supralegal de exclusão da tipicidade material, deve ser aplicado com cautela, especialmente em delitos que tutelam bens jurídicos de natureza coletiva, como a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a admitir, em situações absolutamente excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse ou porte de pequena quantidade de munição, sobretudo quando desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la.

Todavia, esse entendimento não conduz à absolvição automática em todo e qualquer caso de apreensão de munição isolada, sendo imprescindível a análise das circunstâncias concretas em que o artefato foi encontrado.

Com efeito, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é classificado como delito de perigo abstrato, de modo que a tutela penal se antecipa ao resultado lesivo, bastando a posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido para a configuração típica.

Embora essa natureza jurídica não impeça, de forma absoluta, o reconhecimento da insignificância, impõe que sua aplicação seja reservada a hipóteses nas quais esteja efetivamente demonstrada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

No caso em análise, essas circunstâncias não se fazem presentes.

Isso porque, embora tenha sido apreendida apenas uma munição calibre .38, desacompanhada de arma de fogo, a prisão em flagrante não ocorreu em contexto neutro ou dissociado de investigação criminal relevante.

Ao contrário, a munição foi localizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1002234-53.2021.8.11.0087, inserido em investigação de crime mais grave, qual seja, homicídio.

Tal circunstância afasta a ideia de absoluta inexpressividade da conduta.

A apreensão da munição, nesse cenário, não pode ser equiparada àquelas situações excepcionais em que o artefato é encontrado de forma acidental, isolada e sem qualquer elemento concreto indicativo de maior reprovabilidade.

A vinculação da diligência a investigação de delito grave revela contexto que impede o reconhecimento da mínima ofensividade exigida para a incidência do princípio da bagatela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que, embora seja possível cogitar da aplicação excepcional do princípio da insignificância em casos de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal solução não se mostra adequada quando a apreensão ocorre no contexto de investigação ou prática de outros crimes, especialmente quando as circunstâncias concretas demonstram maior ofensividade à incolumidade pública.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E NA PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO DELITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 configura delito de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de lesividade concreta, ainda que as munições estejam desacompanhadas de arma de fogo.

2. A aplicação do princípio da insignificância aos delitos de posse ou porte de munição é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, no caso concreto, a absoluta inexpressividade da conduta, não se mostrando cabível quando a apreensão ocorre no contexto de outro crime, notadamente o tráfico de drogas, circunstância que evidencia a ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Precedentes.

3. No caso, as munições foram apreendidas no contexto de flagrante por tráfico de entorpecentes, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 2.148.659/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

Logo, não há
que se
falar em atipicidade material da conduta.

Ademais,
não prospera o pedido absolutório fundado em negativa de autoria, ausência de dolo ou insuficiência probatória.

Com efeito, a
materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo pericial n. 544.2.13.9887.2025.010131-A01, no qual se constatou que o material examinado consistia em 01 (uma) unidade de munição completa, calibre nominal .38 SPL, marca CBC, de uso permitido, tendo sido expressamente atestada sua eficiência após teste de detonação e deflagração.

No que se refere à autoria, verifica-se que a munição foi apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, mais precisamente em seu quarto, local inserido em sua esfera de domínio e disponibilidade.

Ess
a circunstância
é relevante porque afasta a alegação genérica de desconhecimento do artefato, sobretudo quando desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença.

A investigadora Juliana de Carvalho Lobo, ouvida em juízo, confirmou que participou da diligência
da busca e apreensão em contexto de investigação de homicídio
e que, na ocasião, foi encontrada uma munição
no quarto
, tendo o apelante sido conduzido à Delegacia.

Noutro turno
, a simples negativa do apelante acerca do conhecimento da munição não é suficiente, por si só, para gerar dúvida razoável sobre a posse consciente do artefato, notadamente porque o objeto foi encontrado em cômodo de sua residência e sob sua esfera de disponibilidade.

Em crimes dessa natureza, a demonstração do dolo não exige prova de finalidade específica de utilização da munição, tampouco a apreensão conjunta de arma de fogo, bastando a posse voluntária e consciente do artefato em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, comprovado que o apelante mantinha munição de uso permitido em local submetido ao seu domínio, sem autorização legal, mostra-se correta a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Passo, então, à análise da dosimetria.

A pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, não havendo reparo a ser feito em relação à quantidade de sanção privativa de liberdade aplicada.

A reprimenda foi estabelecida no patamar mínimo legal, de modo proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo fundamento para redimensionamento da pena corporal.

A sentença, contudo, comporta reparo no ponto em que deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme se verifica dos autos, o apelante possui execução penal registrada sob o SEEU n. 2000034-20.2022.8.11.0023, originada da condenação proferida na Ação Penal n. 1000009-26.2022.8.11.0087, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1º de agosto de 2022.

Ocorre que, no presente feito, o crime foi praticado em 17 de novembro de 2021.

Dessa forma, embora exista condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, ela não pode ser utilizada para caracterizar reincidência em relação ao delito ora examinado, pois o trânsito em julgado ocorreu em momento posterior à data do fato.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Exige-se, portanto, uma sequência temporal específica: primeiro, o trânsito em julgado da condenação anterior; depois, a prática do novo delito.

No caso, essa ordem não se verifica, pois a infração em análise foi cometida antes do trânsito em julgado da condenação utilizada como óbice.

Por conseguinte, não sendo o apelante juridicamente reincidente à época dos fatos, e considerando que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a reprimenda corporal foi fixada no mínimo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Além disso, tratando-se de condenação a 01 (um) ano de detenção, revela-se suficiente e adequada a substituição da pena privativa de
liberdade por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução definir a modalidade e as condições de cumprimento, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, o Ministério Público consignou o seguinte:
“
Deixo de oferecer ao denunciado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que ele ostenta registros criminais em seu desfavor, o que, por si só, demonstra ser o benefício
despenalizador
inoportuno
”
.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
RECURSO PARCIALMENTE

PROVI
D
O
, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução, mantida, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026